Tribunal: STF
Processo: Rcl 83097
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Santo André/SJ-SP. A sentença reclamada, embora tenha julgado improcedente o pedido formulado na ação de origem, manteve a força executória da tutela provisória de urgência, determinando a continuidade do fornecimento de um medicamento não incorporado nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).



    A União sustenta que a decisão judicial descumpriu a autoridade dos paradigmas firmados por esta Suprema Corte, notadamente as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como as teses fixadas nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243) da Repercussão Geral. Argumenta-se que tais precedentes estabelecem diretrizes estritas para a concessão judicial de fármacos não padronizados pelo SUS, exigindo a demonstração cumulativa de requisitos objetivos. Entre eles, destacam-se a comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível e a deferência às análises técnicas de órgãos como a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC). A violação ocorreria porque o juízo de origem, de forma contraditória, reconheceu a legalidade do ato administrativo que não incorporou o fármaco, mas, ainda assim, manteve a ordem de fornecimento.



    Narra a reclamante que a ação originária foi proposta para obter o medicamento Spinraza® (nusinersena) para tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo III. Após uma nota técnica desfavorável do NATJUS e o indeferimento inicial da tutela, esta foi concedida em sede de agravo de instrumento. Contudo, ao proferir a sentença de mérito, o juízo de primeira instância julgou o pedido improcedente, mas manteve a eficácia da tutela provisória. 



    A União defende que essa manutenção desconsiderou a análise técnica da CONITEC, que, por meio do Relatório de Recomendação nº 595/2021, deliberou pela não incorporação do Spinraza® para AME Tipo III devido à insuficiência de estudos robustos sobre seus benefícios e segurança a longo prazo, além do elevado impacto orçamentário. 



    Ao final, a União pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da sentença reclamada (eDoc. 9):



    “Assim, a conclusão desfavorável emitida pelo CONITEC e pelo e-Natjus impedem a manutenção concessão do medicamento e, desta forma, tornam prejudicados o exame dos demais requisitos estabelecidos pelo Tema 1234/STF. Diante do exposto, mantenho a tutela recursal concedida nos presentes autos, até ulterior decisão a ser proferida pela Instância Superior ou trânsito em julgado, mas JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”



    A sentença expressamente assentou que as conclusões técnicas da CONITEC e do e-NATJUS “impedem a (…) concessão do medicamento” e que, por isso, “tornam prejudicados os demais requisitos estabelecidos pelo Tema 1234/STF”. Ainda assim, manteve a tutela de urgência. Ao reconhecer a aplicabilidade do precedente (e a ausência de seus requisitos cumulativos) e, não obstante, preservar a ordem de fornecimento, o juízo incorre em ofensa ao art. 927 do CPC. 



    A manutenção do fornecimento, “apesar de” a tese vinculante não estar satisfeita, transforma requisitos objetivos (evidência científica robusta, deferência técnico-administrativa, análise de custo-efetividade, inexistência de substituto terapêutico etc.) em meras cláusulas de estilo. Isso esvazia o conteúdo normativo dos precedentes e o seu propósito de racionalizar a judicialização da saúde, preservando a uniformidade e a segurança jurídica.



    Reconhecida, na própria sentença, a ausência dos pressupostos firmados pelo STF, a única solução compatível com a autoridade das SV 60 e 61 e do Tema 1.234 é a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida. 



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada na parte que manteve a tutela liminar, sem prejuízo de apreciação da controvérsia em sede de apelação (caso proposta). 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente